Tribunal: STF
Processo: AR 2286
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PORTARIA Nº 474/87 DO MEC. INCORPORAÇÃO POSTERIOR À LEI Nº 8.168/1991. ERRO DE FATO. RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.



    1.  Agravo interno interposto de decisão pela qual julguei procedente ação rescisória ajuizada pela Fundação Universidade do Amazonas – UFAM, reconhecendo a ocorrência de erro de fato no julgamento do AI 776.912, que manteve acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região que reconhecera o direito adquirido de servidores a parcelas remuneratórias incorporadas com base na Portaria nº 474/87 do Ministério da Educação. 



    2.  A decisão rescindenda incorreu em erro de fato, porque partiu da premissa de que os autores faziam jus à incorporação de parcelas decorrentes do exercício de funções comissionadas conforme valores previstos pela Portaria MEC nº 474/87, quando, na verdade, a incorporação de “quintos” pelos agravados ocorreu somente com a edição da Lei nº 8.911/94, não havendo que se falar em decesso remuneratório decorrente da Lei nº 8.168/91. No período de vigência da Portaria MEC nº 474/87, os agravados não exerciam função gratificada. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.